Tribunal: TJPA
Processo: 0812966-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812966-29.2022.8.14.0000 SEÇÃO DE DIREITO PENAL PROCESSO DE ORIGEM: 0809732-52.2022.8.14.0028 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ PACIENTE: GILBERTO GERÔNIMO SILVA AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 147 e 150 §1°, ambos do CP c/c art. 61, II, “f” do CP e Artigo 129, §13 do CP. RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO ______________________________________________________ EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRONICO. ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Excesso de prazo inexistente, uma vez que a manutenção da medida cautelar se encontra justificada. 2. Presentes os requisitos autorizadores para a manutenção do monitoramento eletrônico. 3. Aplicação de medidas cautelares menos gravosas se revelam insuficientes. 4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812966-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO GERONIMO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812966-29.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0809732-52.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GILBERTO GERÔNIMO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 147 e 150

§1°, ambos do CP c/c art. 61, II, “f” do CP e Artigo 129, §13 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRONICO. ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Excesso de prazo inexistente, uma vez que a manutenção da medida cautelar se encontra justificada.

2.

Presentes os requisitos autorizadores para a manutenção do monitoramento eletrônico.

3.

Aplicação de medidas cautelares menos gravosas se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812966-29.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0809732-52.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GILBERTO GERÔNIMO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 147 e 150

§1°, ambos do CP c/c art. 61, II, “f” do CP e Artigo 129, §13 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de GILBERTO GERONIMO SILVA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

De acordo com a impetração, o Paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 24/07/2022 por ter supostamente invadido o domicílio de sua ex-companheira, além de ter ofendido a sua integridade física e proferindo-lhe ameaças. Ato contínuo, no mesmo dia o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente, assim como lhe concedeu a liberdade provisória com o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Narra que no dia 23/08/2022, a Defensoria Pública peticionou requerendo a substituição do uso da tornozeleira eletrônica por outra medida cautelar menos gravosa, entretanto, no dia 01/09/2022 o Juízo singular indeferiu o pedido sob o fundamento de que o procedimento seria necessário para resguardar a integridade da vítima.

Ressalta que o coacto está sendo monitorado eletronicamente desde o dia 24/07/2022, portanto, há quase dois meses se encontra com a sua liberdade de locomoção restringida, impedindo-o de conseguir emprego, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Assevera ainda que não estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção do monitoramento eletrônico.

Por essas razões, pugna pela concessão da ordem liminarmente para a revogação do monitoramento eletrônico substituindo por outra medida cautelar menos gravosa e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 16/09/2022, por meio de Ofício 90/2022-GJ (Id 11097609).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No que tange o pedido de revogação do monitoramento eletrônico por constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo, não merece acolhimento.

Ao analisar o caso em tela, verifica-se que o paciente se encontra cumprindo medida cautelar desde o dia 24/07/2022, tendo sido reavaliada na data de 23/08/2022, ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da mesma, ou seja, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No que concerne a alegação de ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção do monitoramento eletrônico, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora ainda há motivos suficientes para a permanência da medida, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“Em razão das constantes violências sofridas, a ofendida foi até a delegacia registrar ocorrência contra seu ex-companheiro. Quando ela retornou para sua residência, na data e hora acima mencionadas, deparou-se com o acusado no local, o qual imediatamente passou a ameaçá-la, dizendo “que iria tacar fogo na ofendida e na casa inteira”.

Em ato contínuo, o denunciado agrediu a vítima com chutes, tapas e puxões de cabelo, bem como jogou pimenta na cabeça dela, dizendo que iria arrancar seus cabelos. As agressões só cessaram porque a vítima conseguiu se desvencilhar e acionar a polícia, enquanto a testemunha Luiz Junior, amigo da ofendida, segurou o agressor.

A polícia ao chegar ao local encontrou a vítima com hematomas no corpo e o acusado dentro da residência da ofendida, razão pela qual realizaram sua prisão em flagrante. (...)

Em análise sobre a possibilidade no dia 15/09/2022, ente juízo, entende que o caso concreto ainda justifica a utilização do monitoramento eletrônico, afim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.(...)”

Portanto a medida mostra-se oportuna, uma vez que pretende evitar que o autor reitere sua conduta criminosa de violência contra a sua ex-companheira, resguardando-a de empreitadas violadoras de sua integridade física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual.

Nesse contexto é valido ressaltar ainda, que a utilização da tornozeleira eletrônica é uma política pública de segurança no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher estimulada pelo CNJ e pelo Fonavid e possui três principais fundamentos, que são: a garantia do cumprimento da determinação judicial, tendo em vista a precisão do funcionamento do sistema de fiscalização; o menor gasto do Estado com o monitoramento do que com o agressor e possibilidade de redução da superlotação do sistema carcerário.

Posto isto, o uso de monitoramento eletrônico se mostra perfeitamente adequado ao caso concreto.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022